Tribunal: TJDFT
Processo: 0737674-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737674-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DANGELO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSE DANGELO DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito c/c indenização de moral no 0709890-51.2022.8.07.0010, ajuizado em desfavor de BANCO PAN S.A., indeferiu pedido de antecipação de tutela provisória para que fossem suspensos os descontos em seus proventos, que seriam decorrentes de contratos fraudulosamente firmados em seu nome, decisão nos seguintes termos (ID 141083937 dos autos originários): “Defiro a tramitação prioritária e a gratuidade de justiça. Anote-se. Cuida-se de ação de conhecimento pelo procedimento comum na qual a parte autora requer a concessão de tutela provisória. É o relatório. DECIDO. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifica-se que os fundamentos apresentados pela parte autora não revelam, in limine litis, a presença dos aludidos requisitos. Narra a parte autora ter sido vítima de um golpe. Compulsando detidamente os autos, não é possível visualizar nenhum documento que demonstre falha da instituição financeira. Vale ressaltar que em golpes dessa natureza, os golpistas se valem de informações passadas pela própria vítima, promovendo-se operações de forma totalmente eletrônicas, sem nenhuma omissão ou facilitação por parte da instituição financeira. Assim, não se mostra presente o requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CP). Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Considerando o tipo de demanda, o seu objeto e as partes envolvidas, flexibilizo o procedimento para postergar a designação de eventual audiência de conciliação/mediação para momento futuro, após o exercício do contraditório. Intime(m)-se a(s) parte(s) ré(s) do teor desta decisão. Sem prejuízo, cite(m)-se a(s) parte(s) ré(s), nos termos do art. art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC, para que, caso queira(m), apresente(m) resposta no prazo de 15 dias A(s) parte(s) ré(s) fica(m) advertida(s) de que deverá(ão) comunicar ao juízo todas as alterações em seu endereço, sob pena de serem consideradas válidas as intimações encaminhadas para o endereço em que ocorrer a citação (CPC, art. 274, parágrafo único). Caso a(s) parte(s) ré(s) não seja(m) encontrada(s) no endereço indicado na petição inicial, a Secretaria deverá diligenciar nos sistemas à disposição deste juízo para a sua localização. Tratando-se de pessoa jurídica, as diligências também serão realizadas na pessoa do seu gerente. Na hipótese de a parte residir em comarca localizada fora do Distrito Federal e de a correspondência de citação ser devolvida pelos Correios em razão de ausência da parte em três oportunidades distintas, expeça-se carta precatória para citação. Infrutífera a citação pessoal, deverá ser expedido edital de citação, com prazo de 20 dias.” (ID 141083937, autos originários, grifei) Em suas razões recursais (ID 41056349), narra o agravante ter junto ao banco agravado três contratos abertos fraudulosamente em seu nome, sendo dois empréstimos consignados e um cartão de crédito. Informa que o contrato no 359503633-0 foi celebrado em 21/07/2022, no valor de R$ 21.126,00, para pagamento em 84 parcelas no valor de R$ 251,50 cada uma, a partir de 08/2022, através de desconto em aposentadoria, tendo o agravante recebido em sua conta poupança mantida junto à CEF o valor de R$ 9.270,79, em 21/07/2022, fruto desse empréstimo; que o contrato no 361462457-9 foi celebrado em 08/08/2022, no valor de R$ 14.448,00, para pagamento em 84 parcelas no valor de R$ 172,00 cada uma, a partir de 09/2022, através de desconto em aposentadoria, tendo o agravante recebido em sua conta poupança mantida junto à CEF o valor de R$ 6.287,79, em 09/08/2022, fruto desse empréstimo; e que o contrato no 763587417-0, identificado como ‘Cartão de Crédito – RMC’, no valor de R$ 1.666,00, foi celebrado em 02/09/2022, tendo o Agravante recebido em sua conta poupança CEF, o valor de R$ 1.166,00, em 02/09/2022, fruto desse contrato. Sustenta que, em 27/07/2022, recebeu ligação, ocasião em que informado ter recebido um crédito em sua conta poupança CEF, resultado de reembolso de tarifas e juros cobrados indevidamente na conta bancária, e sugerindo a quitação de um empréstimo que havia tomado junto ao banco Itaú, cujas parcelas eram descontadas de aposentadoria (empréstimo contratado em 19/10/2021 para pagamento em 48 parcelas no valor de R$ 172,70 cada uma, vencendo a primeira parcela em 01/2022, tendo sido quitadas sete prestações). Assevera que acreditou ter recebido um reembolso de tarifas e juros cobrados indevidamente na referida conta, razão por que concordou com a quitação da dívida mantida junto ao Itaú. Aduz que recebeu pelo WhatsApp um boleto Itaú no valor de R$ 5.108,73 e efetuou o seu pagamento em 03/08/2022, quitando o empréstimo consignado. Alega que, devido à quitação do empréstimo junto ao Itaú, houve liberação de margem consignável, de modo que os criminosos celebraram os contratos de números 361462457-9 e 763587417-0 no nome do autor/agravante. Afirma ter recebido nova ligação de uma pessoa dizendo que o banco havia reembolsado quantia superior a devida e solicitando que ele efetuasse a devolução do valor de R$ 4.401,49, via transferência, para a conta corrente de pessoa chamada Valdir Gomes de Andrade Junior, CPF no 130.476.077-45, tendo assim procedido em 11/08/2022, pois convencido que o valor não lhe pertencia. Diz ter tomado conhecimento dos contratos fraudulentos ao receber a sua aposentadoria, em 02/09/2021, com o desconto de R$ 251,50 e, em 29/09/2022, com o desconto de R$ 423,50. Registra que, do valor creditado em sua conta, permanece somente com o valor de R$ 7.214,36 para ser devolvido ao Agravado, porquanto foi vítima de golpe no valor de R$ 9.510,22, cujo montante não dispõe para ser restituído. Sustenta que o banco agravado falou nas verificações necessárias para as celebrações dos contratos, serviços inerentes a sua atividade, o que ter-lhe-ia causando prejuízo emocional e financeiro. Ressalta ter registrado ocorrência policial acerca dos fatos. Alega que a decisão agravada é parcial, à medida que teria concluído que o agravante fornecera seus dados para criminosos, o que direcionará a defesa do banco agravado. E afirma que a manutenção dos descontos em sua aposentadoria enquanto tramita a ação principal custará sua subsistência. Ao final, dentre outros, requer, a) o deferimento da antecipação da tutela para determinar que o banco agravado suspenda imediatamente os descontos da aposentadoria do agravante referente aos contratos no 359503633-0, no 361462457-9 e no 763587417-0, sob pena de multa; e b) o provimento do agravo de instrumento para tornar definitiva a tutela concedida antecipadamente. Preparo dispensado ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça pela decisão agravada (ID 141083937, autos originários). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, inciso II c/c 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Como relatado, pretende o agravante a suspensão dos descontos realizados em seus proventos de aposentadoria ao argumento de que decorrentes de contratos fraudulosamente firmados em seu nome com o banco agravado. Da análise dos autos originários, verifica-se que o autor/agravante apresentou comprovantes das entradas dos valores referentes aos contratos 359503633-0, 361462457-9 e 763587417-0 em sua conta corrente mantida junto à Caixa Econômica Federal (ID 140922774, autos originários). Da mesma forma, apresentou comprovante de averbação dos referidos contratos junto ao seu benefício previdenciário, o que, via de regra, autorizaria os descontos efetuados (ID 140922771, autos originários). Ocorre que a prova documental produzida até o presente momento não confere elementos suficientes para, na presente análise preliminar, afastar a conclusão adotada pela decisão agravada. Com efeito, a averiguação da ocorrência de fraude na contratação dos referidos empréstimos poderá ser detidamente enfrentada pelo juízo a quo quando da instrução processual, após o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa. Registre-se que a lavratura de ocorrência policial acerca dos fatos alegados não firma, por si só, juízo positivo de procedência do pedido autoral, de maneira que se cuidam de alegações unilaterais da parte noticiante. Em sendo assim, não sendo possível, prima facie, firmar a ocorrência de qualquer falha da instituição financeira na firmação dos aludidos contratos, os descontos ocorridos na aposentadoria do autor/agravante, por enquanto, não devem ser suspensos. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se o banco agravado para que, caso queira, responda ao presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem necessária. Comunique-se ao juízo de origem, dispensadas as informações. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 11 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora